Tribunal: TCU
Processo: 004.583/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900472025, modalidade Pregão e Uasg 255000 (Objeto: Prestação de serviços de tecnologia da informação com base em resultados (NMSE/SLAs).)

Inteiro teor:
Acórdão 979/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa 4D Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico no 90047/2025, conduzido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O certame objetiva a contratação de serviços de atendimento ao usuário e operação de infraestrutura de TIC. Considerando que a representante alegou a aceitação indevida da proposta da empresa Vanelos Tecnologia Ltda., sob o argumento de que esta teria ofertado salários inferiores aos pisos referenciais estabelecidos no Termo de Referência (TR), em descumprimento à Portaria SGD/MGI 6.055/2025; considerando que a análise do instrumento convocatório revela que a utilização de valores salariais inferiores aos referenciais gera, nos termos dos itens 10.11 e 10.15 do TR, uma presunção de inexequibilidade, e não a desclassificação automática da licitante; considerando que, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal (Súmula-TCU 262) e o disposto no § 2o do art. 59 da Lei 14.133/2021, a presunção de inexequibilidade é relativa, devendo a Administração obrigatoriamente facultar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de seus preços; considerando que a Funasa, ao detectar a divergência salarial, suspendeu o certame e realizou as diligências necessárias, tendo a empresa Vanelos comprovado tecnicamente a viabilidade de sua proposta, o que foi referendado pela equipe técnica da unidade jurisdicionada; considerando que a desclassificação sumária da proposta mais vantajosa, sem a devida análise da prova em contrário, configuraria formalismo exacerbado e restrição indevida à competitividade; considerando que o contrato anterior (Contrato 70/2020) já expirou e não admite novas prorrogações, o que configura o perigo da demora reverso, ante o risco de interrupção de serviços essenciais de tecnologia da informação da Funasa; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido da improcedência da representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.583/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Alberto Moreira Miguel, representando 4d Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.